Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731826-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROBERTA SIMOES BITTAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA ROBERTA SIMÕES BITTAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709392-23.2025.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento OCRELIZUMBAE (OCREVUS), nos seguintes termos (ID 2430522464 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA ROBERTA SIMÕES BITTAR para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco OCRELIZUMBAE (OCREVUS), registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS, ID 243019700. Determinada a exclusão da União do polo passivo, ID 243020600. Narra a parte autora que (I) foi diagnosticada com ESCLEROSE MÚLTIPLA em sua forma secundariamente progressiva, e apresenta danos irreparáveis devido a alta atividade da doença; (II) já realizou tratamentos com outras medicações, sem eficácia; (III) o médico assistente, da rede pública de saúde, prescreveu tratamento com o medicamento requerido; (IV) não tem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, na Constituição Brasileira; na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); na Lei Federal n. 8.080/1990 e na jurisprudência. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC) do STF. Postula, por fim: I. A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil 2015, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo alimentar próprio e de sua família, tudo conforme a alegação de insuficiência da parte autora – art. 99, §3o, Código de Processo Civil 2015. II. A PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DESTE FEITO, em todas as instâncias, com fulcro nos artigos 1.048, inciso I e II, do Código de Processo Civil 2015, por tratarse de portador de doença grave; III. A Tutela Provisória de Urgência Antecipada inaudita altera partes, com fulcro no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, para o fornecimento a Autora do Tratamento com Ocrelizumabe (Ocrevus), na forma e nos quantitativos que se façam necessários, de acordo com relatório médico e prescrição, transcritos e anexos, garantindo que seja imediato e contínuo, no endereço indicado no preambulo desta inicial, garantindo seu fornecimento imediato, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil 2015; IV. Requer, ainda, determine Vossa Excelência, na antecipação da tutela e na tutela definitiva que a Ré fique obrigada a fornecer o medicamento ora pleiteado, na forma e quantidade prescrita por seu médico, respeitando-se as necessárias reposições, garantindo-lhe a integralidade do seu tratamento. V. E ainda, que neste caso, determine o Promovido que providencie o fornecimento pleiteado, independentemente de nova manifestação judicial, mediante simples apresentação pela parte Autora do receituário médico e do respectivo laudo, com a reposição da dosagem solicitada devidamente justificada pelo médico que a assiste, documentos comprobatórios estes que serão oportunamente apresentados diretamente a representante da Ré, no setor responsável e ao presente juízo. VI. A citação do réu para, querendo, apresentar resposta a presente demanda, acompanhando o feito até a sua extinção, sob pena de sofrer os efeitos da revelia, conforme art. 344, do CPC/15; VII. Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como aos princípios de ordem processual cíveis modificados recentemente, requer que todos os atos ocasionem intimação dos patronos no Diário Oficial (e não somente da parte), principalmente os referentes a tramitação de Carta Precatória e seus andamentos, sob pena de total nulidade de acordo com o art. 261, § 1o e 2o, Código de Processo Civil 2015. VIII. Ao final, que seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmada a Tutela Provisória anteriormente deferida, garantindo o fornecimento contínuo, ininterrupto do tratamento com Ocrelizumabe (Ocrevus), na forma e nos quantitativos que se façam necessários de acordo com relatório médico e prescrição. IX. Em atendimento a exigência do art. 319, VII, do CPC/15, manifesta o seu interesse desde já, na realização de audiência de mediação e conciliação, conforme o art. 334, do CPC/15; X. A condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15; XI. Ainda, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de Emanoel Nasareno Menezes Costa – OAB/CE 22.394, de acordo com o art. 272, §5o, do Código de Processo Civil 2015. XII. Protesta provar o alegado, por todos os meios de prova permitidos em direito, especialmente pela juntada de novos documentos, realização de perícia médica, prova testemunhal, tudo desde já requerido. Atribui à causa o valor de R$ 319.965,12. Com a inicial vieram os documentos. O feito foi inicialmente distribuído à 21a Vara Federal, que recebeu o pedido, manteve apenas a União no polo passivo da demanda e concedeu a gratuidade da justiça, ID 243019712. A União apresentou contestação, ID 243019715. Nota Técnica do NATJUS, indicando custo anual de R$ 106.655,04 (custo de 4 frascos de 300mg), e o não esgotamento das opções terapêuticas padronizadas, com conclusão desfavorável à demanda, ID 243019734. O pedido de antecipação da tutela foi negado, assim como foi autorizada a realização de prova pericial, ID 243019736. Réplica, ID 243019743. A parte autora interpôs agravo de instrumento 1015139-33.2025.4.01.0000 PROCESSO REFERÊNCIA: 1107094-67.2024.4.01.3400, quando foi declarada de ofício a incompetência da Justiça Federal, ID 243020596. Na decisão ID 243020600 foi corrigido de ofício o valor da causa para R$ 106.655,04 e determinada a retificação do polo passivo para constar com exclusividade o Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ No agravo de instrumento foi declarada de ofício a incompetência da Justiça Federal. Em seguida, foi determinada a permanência apenas do Distrito Federal no polo passivo, por se tratar de medicação registrada na ANVISA, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e valor anual inferior a 210 salários-mínimos. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi negado, ID 243019736. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA OCRELIZUMBAE (OCREVUS), que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 243019705, com custo anual estimado em R$ 106.000,00. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo. Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) negativa de fornecimento pela via administrativa; (II) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (III) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (IV) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (V) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (VI) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Na Nota Técnica ID 243019734, o NATJUS posicionou-se contrário ao pedido, nos seguintes ternos: Considerando o claro NÃO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Em suas notas técnicas, o NATJUS/TJDFT leva em consideração a jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. Assim, em juízo de cognição preliminar, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o requisito da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, haja vista que dos 08 medicamentos padronizados no SUS para tratamento do seu quadro clínico (Azatioprina, Glatirâmer, Betainterferona, Fumarato de dimetilaca, Teriflunomida, Fingolimode, Natalizumabe, Cladribina e Alentuzumabe) utilizou apenas o acetato de glatirâmer (item 3.2 da Nota Técnica). Ademais, também não restou demonstrado o requisito da urgência, haja vista que no item 3.10 da citada Nota Técnica, o NATJUS esclareceu: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamemnto médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Como cediço, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, mantenho a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a complementar a Nota Técnica, em conformidade com o modelo usualmente utilizado nos processos deste Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 11 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 12 _ Quanto ao pedido de gratuidade, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente (03 últimos contracheques/extrato de pagamento do benefício) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Processo corretamente cadastrado no PJE”. Em suas razões recursais (ID 74691047), Afirma que é portadora de Esclerose Múltipla Primária Progressiva (CID G35), com evolução grave e risco de progressão irreversível. Sustenta que o relatório médico descarta a eficácia terapêutica dos medicamentos padronizados pelo SUS. Defende que o esgotamento dos medicamentos ofertados pelo SUS é desproporcional, uma vez que a utilização de terapias sabidamente ineficazes para a EMPP implicaria conduta meramente burocrática. Sustenta que a urgência da medida está devidamente fundamentada no laudo médico. Verbera-se que há estudos científicos que demonstram que o medicamento pleiteado é imprescindível para o controle da enfermidade que acomete a autora. Alega, ainda, o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, conforme prescrição médica, enquanto houver necessidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 245214037, na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Ocrelizumabe, que embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo SUS. O fornecimento de medicamento de alto custo aos portadores de doenças graves, que não está incorporado ao SUS, foi objeto de julgamento recente pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 06, cuja tese fixada a seguir transcrevo: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Desse modo, o STF, em julgamento de repercussão geral, definiu que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de vários requisitos. Importante pontuar que houve a aplicação da técnica da superação de precedentes (overruling), já que o Tema 106 do STJ, que anteriormente fixava parâmetros para a concessão dos medicamentos, restou superado pela Tese n. 06 do STF, cujo acórdão foi publicado em 28/11/2024. A tese definida pelos tribunais sobre a interpretação de uma questão jurídica vincula os juízes e demais tribunais, orientando, assim, a sua aplicação nos processos em curso que versem sobre idêntica questão de direito, conforme preveem os art. 489, § 1o, inciso VI e art. 927, Inciso III, § 1o, ambos do CPC. No caso em comento, a agravante postula o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe visando o tratamento da Esclerose Múltipla Primária Progressiva (EMPP). Não se descura da gravidade do caso clínico da agravante, todavia, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Conforme acima transcrito, entre os requisitos estabelecidos pela Tese n.o 06 do STF, cumpre verificar a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que o parecer técnico do NATJUS, (ID 243019734, na origem), concluiu pela não recomendação da demanda, destacando que não houve esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Consta, ainda, no parecer do Natjus que a parte autora somente fez uso do acetato de glatirâmer, embora o SUS ofereça diversos medicamentos para o tratamento do caso clínico da recorrente. Nesse sentido, vejamos o que constou no item 3.4 do parecer do Natjus: “3.4. O quadro nosológico da parte autora exige, de forma imprescindível, o uso específico do medicamento descrito na inicial e no relatório médico acostado? Caso afirmativo, quais as suas respectivas quantidades e períodos de uso? Pacientes com EM forma surto-remissão devem receber medicamentos modificadores de doença (MMCDs) para evitar/retardar a progressão de sua enfermidade2. O SUS disponibiliza vários MMCDs para o tratamento da EM forma surto-remissão, incluindo fármacos de alta eficácia, tais como o fingolimode, o natalizumabe, a cladribina e o alentuzumabe. De todos os MMCDs disponibilizados pelo SUS, segundo relatório médico anexado ao processo, a parte autora só fez uso do acetato de glatirâmer. Assim, claramente não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS”. Além disso, o medicamento não foi incorporado ao SUS, conforme relatório de recomendação n.o 561 da CONITEC. Nesse contexto, embora a parte agravante sustente a existência de estudos científicos que apontariam para a superioridade do tratamento postulado, tal alegação demanda exame técnico aprofundado e produção de provas específicas, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária. Trata-se, portanto, de matéria de natureza probatória, que exige a regular instrução processual para a devida apuração da eficácia, necessidade e adequação clínica do fármaco pretendido. Conforme acima já fundamentado, o parecer do NATJUS - órgão de caráter técnico-científico que subsidia decisões judiciais em demandas que envolvem fornecimento de medicamentos - é categórico ao desaconselhar a concessão do fármaco no caso dos autos. Observa-se, ainda, que não foi demonstrado o esgotamento das alternativas terapêuticas atualmente disponibilizadas pelo SUS, requisito este imprescindível à excepcional concessão judicial de fármaco não incorporado à rede pública. De fato, a questão debatida é complexa e deve aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória visando o melhor esclarecimento dos fatos, inclusive para esclarecer a real necessidade do tratamento postulado, diante da dúvida suscitada pelo Natjus. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora